Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-20.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001552-20.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REVERTIDOS EM FAVOR DA DPE. POSSIBILIDADE. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. POSICIONAMENTO FIRMADO NO RESP. REPETITIVO Nº. 1.108.013/RJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Atentando-se ao princípio da causalidade têm-se que os ônus do processo, incluídos honorários advocatícios de sucumbência, sejam arcados pela parte que deu causa à propositura da ação. 2. No caso em exame, constata-se que o Município de Brumado e o Estado da Bahia, deram causa, efetivamente, à propositura da ação, já que negaram-se ao fornecimento do medicamento prescrito para o paciente, autor da ação originária. 3. A apelação da DPE com pleitos de manutenção da condenação em honorários advocatícios em face do Município, impondo-se, ainda, tal condenação ao Estado da Bahia. Recurso do Município de Brumado que requer a extirpação da condenação em honorários advocatícios ou, alternativamente, que o percentual arbitrado, 10%, seja rateado de forma igualitária entre os demandados. 4. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº. 1108013/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixou a tese de que são devidos honorários advocatícios quando a Defensoria Pública atuar contra Ente Federativo diverso daquele que ela é integrante. Hipótese dos autos. 5. Diante do resultado do recurso do Município, majoro os honorários para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, observando-se os termos do art. 85, § 11, do CPC. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, para manter a decisão vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, .